Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002248-70.2022.8.11.0000
Impetrante: José Renato de Moraes
Paciente: Romilton Fernandes Pimentel
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Romilton Fernandes Pimentel, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 21.1.2022, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9o, do CP.
Alega desproporção na manutenção da prisão cautelar, pois, se acaso condenado, o paciente cumprirá pena em regime mais brando, já que o delito em referência – lesão corporal leve – comporta pena de detenção.
Salienta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e família constituída, circunstância que permite a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso dos autos, apesar dos relevantes argumentos defensivos, faltam elementos essências e necessários à apreciação da causa, porquanto, não foram juntados aos autos a cópia da decisão objurgada, nem tampouco peças do auto de prisão em flagrante, de modo que não se sabe ao certo nem mesmo os motivos reais que ensejaram o decreto prisional em desfavor do pretenso beneficiário, além do apontamento de que ele responde a dois processos executivos de pena pelo delito de homicídio, um deles, inclusive, contra a própria esposa.
Não bastasse, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator